Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0721154-90.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL Suscitado : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO Processo Origem : 0701981-44.2025.8.07.0012 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Procedimento Comum Cível no 0701981-44.2025.8.07.0012, proposta por KAUÃ VALADARES DE SANTANA, MATHEUS FERREIRA DE QUEIROZ E MELINA FERREIRA DE QUEIROZ, em desfavor de VALDIVA RODRIGUES DE SOUZA, inventariante do Espólio de Jercy Rodrigues de Queiroz, cujo objeto se refere a transmissão a terceiros da empresa JV Mercado e Padaria Ltda, onde requerem a comprovação dos valores recebidos a título de aluguel, prestação de contas sobre a gestão e eventual transmissão da empresa e a nomeação de perito para realização de exame contábil e apuração de haveres do espólio. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado - Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – ele proferiu decisão declinando de sua competência, assim se manifestando (ID 230688338): [...] Trata-se de ação proposta pela parte autora em epígrafe objetivando a apuração de haveres referentes à empresa do falecido JV Mercado e Padaria Ltda (CNPJ no 08.718.904/0001-69). Veja-se que a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008 e posteriormente alterada pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça, que ampliou a competência do referido órgão jurisdicional para as ações que visem a dissolução, liquidação, apuração de haveres e exclusão de sócio da empresa, além do pedido de decretação de nulidade de transformação, incorporação, fusão ou da sociedades. Constata-se que a presente demanda versa sobre a apuração de haveres referente à empresa JV Mercado e Padaria Ltda (CNPJ no 08.718.904/0001-69), assim a pretensão abrange a dissolução total ou parcial da sociedade ré e a apuração de haveres. Distribuída a ação para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, este suscitou o presente conflito, conforme ID 235315762, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação proposta por Kauã Valadares de Queiroz, Matheus Ferreira de Queiroz e Melina Ferreira de Queiroz, na qualidade de herdeiros de Jercy Rodrigues de Queiroz, em face de Valdiva Rodrigues de Souza, inventariante do espólio de Jercy Rodrigues de Queiroz. Narram os autores que são herdeiros de Jercy Rodrigues de Queiroz, tendo em vista que, na contestação apresentada por Valdiva Rodrigues de Souza, inventariante do espólio, no processo no 0706809-20.2024.8.07.0012, reconheceu-se a qualidade de herdeiros dos autores, mas foi alegada a inexistência de valores a serem restituídos e a ausência de irregularidades na gestão do espólio. Alega ter a inventariante afirmado que a empresa JV Mercado e Padaria Ltda teria sido transmitida a terceiros, sem formalização contratual, o que levanta questionamentos sobre a regularidade da operação. Assim, pedem que a comprovação dos valores recebidos a título de aluguel, mediante apresentação de recibos ou comprovantes de transferência, a prestação de contas sobre a gestão e eventual transmissão da empresa; esclarecimentos sobre a cessão do ponto comercial e destinação dos ativos; comprovação documental da regularidade da alienação do estabelecimento e destino dos bens; a nomeação de perito para realizar exame contábil e apurar os haveres do espólio. Decido. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsome a uma das hipóteses acima descritas. Além disso, por se tratar de competência de natureza material (e, portanto, absoluta), não há que se falar em reunião dos feitos em virtude de conexão ou continência, uma vez que a modificação da competência somente ocorre nas hipóteses de competência relativa. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Nas ações de dissolução de sociedade (seja de dissolução total, seja parcial – resolução societária) e de apuração de haveres frequentemente são formulados pedidos cumulativos de indenização por danos materiais, compensação de danos morais, prestação de contas etc. Contudo, essa espécie de ação não atrai a competência para a vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. Mais uma vez, tal atração de competência somente ocorre em se tratando de competência relativa (artigo 54 do CPC) e a competência da Vara de Falências é absoluta. Pela mesma razão, não se admite a cumulação de pedidos (cúmulo objetivo de demandas) se a Vara de Falência não for competente para cada um deles. Ou seja, somente serão processados pela Vara de Falências os pedidos que se enquadrem expressamente nos artigos 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Sobre o tema, reza o CPC: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: ... II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; ... No presente caso os autores formularam, cumulativamente, pedidos de apuração de haveres e de prestação de contas. Contudo, à Vara de Falências compete processar e julgar o pedido de apuração de haveres. E à Vara Cível compete processar e julgar o pedido de prestação de contas, não sendo possível a cumulação dos pedidos num mesmo processo. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRADOR. 1. A pretensão dos autores se restringe ao afastamento do requerido das dependências do estabelecimento, impedimento de realizar movimentações financeiras em nome da sociedade, além da prestação de contas no período de sua gestão, os quais não se amoldam a nenhuma das competências da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, estabelecida pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT (ampliou a competência do referido órgão jurisdicional). 2. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 4a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1336227, 0705116-42.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2021, publicado no DJe: 07/05/2021.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PRINCIPAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS. VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos moldes do art. 33, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e da Resolução no 23/2010/TJDFT, é restrita a litígios de natureza empresarial ou societária, afastando-se a competência do juízo falimentar para o processamento e o julgamento de demanda em que um dos sócios da empresa pretende a exibição de documentos e a prestação de contas em face do sócio presidente. 2. A ação de exclusão de um dos sócios da empresa em curso no juízo falimentar não atrai a competência para a Vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. 3. Embora os pedidos formulados em ambos os feitos estejam embasados no mesmo contrato social (identidade da causa de pedir remota), o direito de prestar contas e de exibir documentos não decorre do dissenso societário instaurado no juízo de falência, mas do dever legal de quem administra patrimônio alheio, nos moldes do art. 550 e seguintes do CPC. 4. Conflito acolhido para reconhecer a competência do juízo suscitado (Décima Sexta Vara Cível de Brasília) para processamento do feito. (Acórdão 1097918, 0700237-94.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2018, publicado no DJe: 30/05/2018.) Por outro lado, a ação de apuração de haveres é disciplinada pelo artigo 600 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que pode ser proposta: I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade; II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. A legitimidade ativa é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme estabelece o artigo 17 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos do processo no 0706809-20.2024.8.07.0012, verifico que não houve trânsito em julgado quanto ao pedido de petição de herança e nulidade de partilha, tampouco foi realizada nova partilha dos bens deixados pelo falecido. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, até que a partilha seja concluída. Enquanto não houver a partilha dos bens, a massa patrimonial, que inclui as cotas sociais da empresa em questão pertencem ao espólio, sendo este o legítimo titular dos direitos e obrigações relacionados ao acervo. Assim, não havendo partilha e, portanto, inexistindo divisão do patrimônio que permita aos herdeiros atuarem isoladamente como titulares de direitos sobre o espólio, resta evidente a ausência de legitimidade ativa dos autores para formular os pedidos contidos na presente ação. Dessa forma, evidencia-se a ausência de legitimidade ativa dos autores para formular o pedido de apuração de haveres. O processo prosseguirá, exclusivamente, quanto ao pedido de prestação de contas (valores recebidos a título de aluguel, mediante apresentação de recibos ou comprovantes de transferência, a prestação de contas sobre a gestão e eventual transmissão da empresa; esclarecimentos sobre a cessão do ponto comercial e destinação dos ativos; comprovação documental da regularidade da alienação do estabelecimento e destino dos bens). Quanto a este pedido, contudo, falece competência a este Juízo especializado. Ante o exposto, nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. [...] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Solicitem-se informações somente ao Juízo Suscitado Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator